Tribunal: TJSP
Processo: 0009962-52.2014.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção, será adotada como base de cálculo a quantia referida no acórdão como a aproximadamente expurgada da execução, com indexação a partir da data de prolação da sentença – indexação que se dará pela tabela de cálculos deste tribunal – juros de mora, contados de forma simples na base de 1% ao mês, que só incidirão a partir da intimação do devedor para o cumprimento da obrigação e não desde a data da sentença, como pretendido pelo embargante – embargos acolhidos com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0009962-52.2014.8.26.0650; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Outros números:

9962522014826065050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo procurador da embargante executada, para o fim de ser majorada a verba honorária que lhe é devida – fixação da verba na base de 15% sobre o proveito econômico atualizado obtido pelo devedor – omissão no tocante ao termo inicial para a aplicação da atualização monetária e quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo procurador da embargante executada, para o fim de ser majorada a verba honorária que lhe é devida – fixação da verba na base de 15% sobre o proveito econômico atualizado obtido pelo devedor – omissão no tocante ao termo inicial para a aplicação da atualização monetária e quanto aos juros de mora incidentes sobre a verba honorária majorada – vício existente – proveito econômico que decorreu de expurgo de juros exigidos na execução – redução dos juros de 4% para 1% ao mês – termo inicial da indexação que será o da data de formação de cada parcela dos juros pleiteados na execução – valor equivalente aos 3% cobrados em excesso a ser corrigido, mês a mês, desde a formação de cada "quantum" expurgado – alternativamente, caso a apuração se mostre de difícil implementação, será adotada como base de cálculo a quantia referida no acórdão como a aproximadamente expurgada da execução, com indexação a partir da data de prolação da sentença – indexação que se dará pela tabela de cálculos deste tribunal – juros de mora, contados de forma simples na base de 1% ao mês, que só incidirão a partir da intimação do devedor para o cumprimento da obrigação e não desde a data da sentença, como pretendido pelo embargante – embargos acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009962-52.2014.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante BALCAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
embargado VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e acolheram os embargos, com efeito modificativo, V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009962-52.2014.8.26.0650/50000 - Voto 22644
2
VOTO No: 22644
APELAÇÃO No: 0009962-52.2014.8.26.0650/50000
COMARCA: VALINHOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
EMBARGANTE: ANDERSON MOREIRA DE CARVALHO
EMBARGADA: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso interposto
pelo procurador da embargante executada, para o fim de ser
majorada a verba honorária que lhe é devida fixação da verba na
base de 15% sobre o proveito econômico atualizado obtido pelo
devedor omissão no tocante ao termo inicial para a aplicação da
atualização monetária e quanto aos juros de mora incidentes sobre
a verba honorária majorada vício existente proveito econômico
que decorreu de expurgo de juros exigidos na execução redução
dos juros de 4% para 1% ao mês termo inicial da indexação que
será o da data de formação de cada parcela dos juros pleiteados na
execução valor equivalente aos 3% cobrados em excesso a ser
corrigido, mês a mês, desde a formação de cada “quantum”
expurgado alternativamente, caso a apuração se mostre de difícil
implementação, será adotada como base de cálculo a quantia
referida no acórdão como a aproximadamente expurgada da
execução, com indexação a partir da data de prolação da sentença
indexação que se dará pela tabela de cálculos deste tribunal
juros de mora, contados de forma simples na base de 1% ao mês,
que só incidirão a partir da intimação do devedor para o
cumprimento da obrigação e não desde a data da sentença, como
pretendido pelo embargante embargos acolhidos com efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009962-52.2014.8.26.0650/50000 - Voto 22644
3
acórdão (fls. 218/222) pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo procurador da embargante executada, para
majoração de seus honorários.
O procurador ora embargante alegou omissão no julgado. Os
honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o benefício econômico
obtido, devidamente atualizado. Não obstante, não houve deliberação acerca do
termo inicial para a aplicação da atualização monetária e dos juros de mora sobre a
verba honorária que o embargante entende como sendo a data da sentença. Por conta
do que expôs, pediu que o seu recurso fosse provido.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e
acolhidos.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No caso em tela, o recurso do procurador ora embargante foi
provido em parte para o fim majoração dos seus honorários advocatícios, a serem
calculados em percentual sobre o proveito econômico atualizado, obtido em favor de
sua constituinte executada.
O termo inicial de incidência da correção monetária não foi
mesmo fixado no acórdão embargado. Ainda, não se explicitou expressamente que
haverá a incidência de juros de mora sobre a verba.
Há, pois, a necessidade complementação do julgado.
Consignou-se no acórdão: “... observados os parâmetros do
referido artigo 85, §§ 1o e 2o do C.P.C., os honorários advocatícios devem ser
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o benefício econômico obtido, devidamente
atualizado. A quantia é mais condizente com o trabalho realizado no feito, bem como
com o porte dos valores em discussão (valor aproximado de R$ 19.735,93). O
percentual estabelecido remunera de maneira adequada o procurador da apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009962-52.2014.8.26.0650/50000 - Voto 22644
4
não implica desprestígio ao trabalho desenvolvido”.
Como se vê, os honorários incidem sobre o proveito
econômico obtido pelo embargante em prol de sua constituinte. O proveito
econômico base de cálculo dos honorários decorreu de expurgo de verbas
exigidas na execução. Mais precisamente, adveio da redução dos juros exigidos da
devedora de 4% para 1% ao mês. Assim, o termo inicial da indexação será o da
data de formação de cada parcela dos juros pleiteados na execução. O valor
equivalente aos 3% cobrados em excesso será corrigido, mês a mês desde a
formação de cada “quantum” expurgado. Alternativamente, caso a apuração se
mostre de difícil implementação, será adotada como base de cálculo a quantia
referida no parágrafo anterior que representa o valor aproximado expurgado ou
seja, sem a explicitação a respeito do que se apura mês a mês. Na hipótese, a
correção monetária incidirá a partir da data de prolação da sentença. Para a
indexação, será adotada a tabela de cálculos deste tribunal.
Quanto aos juros moratórios, não havia necessidade de
pronunciamento expresso, porquanto a aplicação deles decorre de lei. Contudo, não
há qualquer problema em se explicitar a forma de incidência, o que contribui para a
redução de questionamentos quando da liquidação da obrigação. Em sendo assim, os
juros de mora serão de 1% ao mês e incidirão de forma simples a partir da intimação
do devedor para o cumprimento da obrigação não desde a data da sentença, como
pretendido pelo embargante.
Nestes moldes, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e acolhidos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator